Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728013-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO e BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação de imóvel, sob a defesa de se tratar de bem de família, na execução movida por SEBASTIÃO EDUARDO ABRITTA AGUIAR. O pedido liminar foi indeferido. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 62355552). É a síntese do necessário. Diante do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Dê ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator